Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708601-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO MARQUES SANTANA APELADO: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO Trata-se de apelação interposta contra a r. decisão que indeferiu a reunião dos presentes embargos de terceiro e da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse para julgamento conjunto, uma vez que esta já foi sentenciada, e determinou a distribuição do feito. O embargante/apelante, Gilberto Marques Santana, postula a cassação da decisão interlocutória a fim de que seja dado regular processamento ao feito. Sem contrarrazões. É o breve relato. O apelo não deve ser conhecido. Dispõe o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC/2015: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. (...)” Na hipótese, o ato decisório que indeferiu a reunião dos processos e determinou a redistribuição dos embargos de terceiro não possui natureza de sentença, pois não pôs fim aos referidos embargos, apenas determinou que fosse realizada nova distribuição dos autos, não podendo, assim, ser atacado pela via do apelo. Ante o exposto, não conheço do apelo do embargante, Gilberto Marques Santana (CPC/2015 932 III). P. I. Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator